Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. SUPOSTAS OFENSAS DURANTE REUNIÃO DA SOCIEDADE DIRECIONADAS À ADMINISTRADORA. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À IMAGEM NOS DIAS E MESES SUBSEQUENTES. EXPRESSÕES ÁSPERAS ESPARSAS NO CONTEXTO DA IRRESIGNAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. ALEGADO DANO MATERIAL COMETIDO PELA PARTE RÉ FACE A RETENÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE PRÓ-LABORE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais face as supostas ofensas, constrangimentos e exposições da sua imagem profissional e pessoal, bem como a sua condenação por danos materiais. Em seu recurso, alega que durante a reunião do corpo societário da empresa indicada foi informado para a parte ré que seria substituído junto ao parceiro “Maternidade Brasília”, ocasião em que reagiu de forma exaltada, proferindo ameaças, ofensas, além do intento de agredir fisicamente a parte autora. Ainda, afirma que posteriormente a parte ré revogou a procuração concedida em favor da parte autora para administrar a sociedade, bem como passou a prejudicar a sua imagem pessoal e profissional na empresa e outras sociedades em que a parte autora também trabalha, conforme notificação extrajudicial endereçada a empresa “Matervida”. Assim, aduz que a sentença deve ser reformada, uma vez que as ofensas prosseguiram por dias e meses, de forma consciente e reiterada, inclusive com alegações de desvio de valores da empresa. Ademais, questiona a sentença, que analisou se os atos praticados pela parte autora estavam corretos, sendo colocada em uma posição de mentirosa, de forma a minorar a conduta da parte ré. Adiante, ressalta que a prova testemunhal corrobora os fatos alegados na inicial, mas que ainda assim não foi possível que as testemunhas relatassem os fatos de forma plena, face o constrangimento decorrente da relação de trabalho e societária que possuem com a parte ré. Ainda, assinala que a parte ré reteve o seu pró-labore por 2 meses, sendo que a demora no recebimento do pró-labore em decorrência da retenção dolosa da parte ré resultou no pagamento atrasado das suas faturas de cartão de crédito, precisando efetuar o parcelamento da fatura, ensejando prejuízo material de R$ 2.599,96.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 12614439). Contrarrazões apresentadas (ID 21877603).
III. Já houve análise por esta E. Turma Recursal da impugnação à gratuidade de justiça na ocasião do julgamento do recurso anterior, em 14/11/2019 (ID 12614439), oportunidade que foi concedida a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Desse modo, ainda que a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões ID 21877602 indique fato novo, como a existência de uma nova sociedade em nome da parte autora iniciada no ano de 2020 (ID 21877607), destaca-se que a simples participação em sociedade com capital social de R$ 10.000,00 é insuficiente para ensejar a alteração da hipossuficiência econômica já constatada. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a aquisição do percentual de 12,5% de um imóvel pela parte autora (ID 21877605) e a aquisição do veículo ano/modelo 2019/2020 (ID 21877604) tenham sido posteriores à decisão desta Turma Recursal em 14/11/2019, o que impede a análise destas alegações neste momento processual, uma vez que deveriam ter sido apresentadas na ocasião da impugnação anterior ou efetivamente comprovado que a aquisição dos bens foi posterior à concessão da gratuidade de justiça já concedida. Enfim, as demais menções aos seus ganhos nas duas sociedades e a demonstração da fachada do condomínio onde reside também são fatos pretéritos à decisão ID 12614439, sendo que já foram apreciadas ou deveriam ser formuladas na ocasião daquela insurgência anterior. Assim, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.
IV. Dispõe o art. 5.o, X da Constituição da República que a honra e imagem das pessoas é inviolável, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
V. No caso, sustenta a parte autora a existência de abalo moral face a conduta da parte ré que teria, em apertada síntese, apontado o dedo no seu rosto durante a reunião da sociedade e afirmado “cala a sua boca, eu vou acabar com você, você não me conhece e não sabe do que eu sou capaz”, com a intenção de agredi-la fisicamente, bem como promovido ofensas posteriores à sua imagem e reputação.
VI. Destaca-se que no momento da reunião entre os sócios a parte autora, então administradora, comunicou aos presentes que a parte ré estava praticando condutas que descumpriam o contrato de parceria firmado com a “Maternidade Brasília” e por tal razão e a pedido do parceiro, a parte ré seria substituída por outro profissional (ID 12098161, pág. 2), e que a partir do dia seguinte não poderia mais atender naquela maternidade (ID 12098242, 19:10), sendo que a parte ré demonstrou a sua surpresa com a decisão, inclusive ressaltando que “o meu maior movimento é lá na maternidade e me tira assim?” (ID 12098242, 20:33).
VII. Adiante, consta na inicial a afirmação de que a parte ré, ainda durante aquela reunião, realizou uma ligação para a “Maternidade Brasília”, de forma a prejudicar a imagem pessoal e profissional da parte autora, por meio de insultos e palavras de baixo calão (ID 12098161, pág. 2). Contudo, não há elementos probatório a demonstrar as ofensas à sua imagem na ligação efetuada para aquela maternidade. Aliás, a parte ré confirma que realizou contato prontamente com a direção do hospital “Maternidade Brasília” (corroborado no áudio da reunião ID 12098242, 19:24 e 20:46 quando afirmou que “eu vou ligar pra Regina então para saber o porquê disso” e “eu vou ligar para a Regina agora”), sendo-lhe informado que não existia qualquer irregularidade na relação perante aquele hospital parceiro. Inclusive, a parte ré afirmou que a conduta alegada pela parte autora como ensejadora do descumprimento da relação contratual com a “Maternidade Brasília” era referente ao acolhimento do pedido de uma gestante para que o parto fosse realizado em outro local (o que é corroborado pelo áudio da reunião – ID 12098242, 20:05), situação que era de conhecimento da maternidade, que em nada se opôs (ID 12098234, págs. 6/7).
VIII. Ademais, ainda que a parte autora alegue que a sentença se limitou a apurar a existência dos fatos no dia da reunião e a sua relação com as questões relativas ao mérito da empresa, é importante assinalar, de forma a compreender a tensão da situação no momento da reunião, que o próprio diretor médico da “Maternidade Brasília” informou na audiência que a parte ré continua atendendo no local, sendo que não há reclamações sobre a sua atuação, ressaltando que sempre prestou excelentes serviços, tanto que foi convidado a permanecer atuando na maternidade após deixar a sociedade “Isis” (ID 21877591 02:30). Ainda, afirmou o depoente que em nenhum momento solicitou que a parte ré deixasse de atuar no hospital “Maternidade Brasília” ((ID 21877591 04:30), bem como que a decisão para que o paciente deixe o hospital para realizar o procedimento em outro local não pertence à “Maternidade Brasília”. Ainda que na peça recursal a parte autora questione a afirmação do diretor médico do hospital de que ele estaria em Brasília na época dos fatos e que não teria autorizado a substituição da parte ré, o que se extrai para o deslinde da demanda é que o próprio depoimento do mencionado diretor médico aponta a satisfação com o serviço prestado pela parte ré. Assim, alcança-se a conclusão de que é razoável que a parte ré tenha sido surpreendida com a notícia do seu desligamento junto ao parceiro no momento da reunião da sociedade. Nesse ponto, e ausente comprovação de que a ligação para o parceiro “Maternidade Brasília” tinha o intuito de prejudicar a imagem da parte autora, não se pode atestar a alegada ofensa relatada na inicial, sendo razoável que a imediata medida adotada por alguém que recebe a informação de que não poderá atuar em determinado local por descumprir o contrato de parceria é realizar o contato para solicitar esclarecimentos acerca da informação que lhe foi repassada, inclusive para compreender qual o alegado “descumprimento do contrato” que estaria cometendo.
IX. Quanto às provas testemunhais produzidas em audiência, destaca-se desde já que, apesar da parte autora afirmar que as testemunhas que arrolou (ID 21877587-21877589) estariam constrangidas em indicar todos os detalhes dos fatos, uma vez que são colegas de trabalho e sócias da parte ré, cumpre relembrar que as testemunhas prestaram os respectivos depoimentos cientes da obrigação de dizer a verdade, advertidas que faltar com a verdade em juízo configura crime de falso testemunho. Desse modo, apesar de não se desconhecer que a manifestação da parte autora não questiona eventual falso testemunho, é salutar assinalar que não há elementos a indicar eventual descumprimento do dever de dizer a verdade. Ademais, não há que se falar em omissão nos fatos relatados, uma vez que foi assegurado aos patronos das partes formularem as perguntas necessárias às testemunhas para elucidarem o tema, sendo que eventual omissão poderia ser objeto de questionamento mais específico a ser efetivado pelos advogados no momento da instrução processual.
X. Dentre as testemunhas presentes na audiência, apenas o depoente “José Gomes” estava no local no exato momento da discussão, esclarecendo que ocorreu apenas um desentendimento entre as partes, não existindo xingamentos e ameaças (ID 21877592 02:10), apesar de não se recordar das exatas palavras. Ainda, esclareceu que não precisou intervir fisicamente entre as partes, sendo suficiente apenas dialogar para apaziguar os ânimos (ID 21877592 03:00).
XI. As demais testemunhas ID 21877587-21877591 não presenciaram a discussão (ID 21877587 03:10, ID 21877589 00:50, ID 21877590 01:13, ID 21877591 01:58), sendo que a primeira depoente (Maria do Socorro) apenas chegou ao local após os fatos relatados e teve ciência do desentendimento, que alega que até poderia ser evitado, mas que decorre do estresse e do calor momento, com a utilização de algumas palavras (ID 21877587 02:00), enquanto que o segundo depoente (Marcelo) apenas soube da discussão, sem noticiar maiores detalhes. Ainda, o depoimento das testemunhas mencionadas também são insuficientes para comprovar as supostas ofensas à reputação da parte autora após a reunião da sociedade emitidas pela parte ré, sendo que supostas conversas entre os sócios questionando a administração e eventual questionamento da gestão financeira não ensejam o abalo moral, uma vez que é do interesse dos sócios que compõem a pessoa jurídica debaterem sobre a regularidade financeira e questionamento sobre o destino dos valores da sociedade.
XII. Ainda, observa-se que as pessoas que compareceram na delegacia como testemunhas são a Sra. Maria do Socorro e Jacqueline, sendo que a primeira foi arrolada como testemunha na audiência de instrução, informando que chegou no local após os fatos e que houve um desentendimento com a utilização de algumas palavras, conforme já assinalado (ID 21877587 02:00). Ademais, na delegacia, informou que a parte ré teria apontado o dedo em favor da parte autora e disse: “Você não vai trabalhar em lugar nenhum mais, porra. Vou acabar com você” (ID 12098223, pág. 2), mas na ocasião da audiência de instrução não conseguiu precisar as exatas palavras, uma vez que não presenciou a discussão (ID 21877587 03:00). Já a testemunha “Jacqueline” afirmou na delegacia que a parte ré apontou o dedo em riste na direção do rosto da parte autora e afirmou “você não me conhece”, sem recordar de outras palavras de baixo calão (ID 12098223, pág. 2).
XIII. A partir do exposto, constata-se que a exaltação de ânimos no dia da reunião não configuram ofensa à honra e imagem da parte autora. Isso porque no momento das alegadas ofensas a parte ré havia sido informada do seu desligamento do local que realizava a maior parte das suas atividades, sem que compreendesse um motivo adequado para a medida, sendo razoável que tenha se exaltado naquele instante. Esclarecendo, ainda que possa ter levantado o dedo na direção da parte autora e utilizando algumas frases que superam o diálogo pacífico, reitera-se que foram proferidas de forma imediata, dentro de um quadro de tensão e revolta com a medida adotada, também não sendo suficiente para configurar o alegado risco de agressão à sua integridade física. Inclusive, a situação com a utilização de frases um pouco ofensivas dentro do debate, ainda que acompanhadas do dedo em riste, foi apaziguada a partir do diálogo entre os presentes, conforme relatado pela única testemunha presente na audiência e que estava no local (ID 21877592 03:00). Destaca-se que palavras agressivas não são adequadas, mas reitera-se que é comum o uso de algumas expressões indevidas dentro de um instante mais exaltado, sobretudo face o contexto da exclusão da atividade da parte ré no local onde exerce a maioria das suas funções.
XIV. Ademais, não há nos autos elementos probatórios a subsidiar a tese de que o dano moral também decorre dos fatos praticados pela parte ré nos dias e meses subsequentes à reunião. Neste sentido, a ciência dos funcionários da empresa sobre os termos da desavença entre as partes (ID 21877590 – 01:30) não pode ser atribuída à parte ré, uma vez que decorre de “conversas paralelas” entre os funcionários sobre a discussão que ocorreu na reunião, não existindo comprovação de que foram divulgadas pela parte ré (e com o intuito de prejudicar a imagem da parte autora).
XV. Especificamente quanto a alegação de que a notificação extrajudicial ID 12098216 enviada pela parte ré para a sociedade “Matervida” corrobora o alegado dano moral, cumpre esclarecer que não há óbice legal para formular questionamentos perante a sociedade para elucidar os termos do adiantamento salarial prestado em favor da parte autora e da sua respectiva regularidade trabalhista e tributária, sendo que o documento ID 12098196, pág. 2, juntado na inicial, também aponta que o réu é sócio da empresa “Matervida”.
XVI. Com relação ao questionamento da parte autora acerca da conduta da parte ré em revogar a procuração que lhe outorgava poderes para administrar a sociedade, constata-se que a cláusula oitava do contrato social estabelece que a parte ré é administradora da sociedade (ID 12098173, pág. 3), sendo que a procuração foi concedida em favor da parte autora em caráter revogável (ID 12098174), não havendo óbice à sua revogação a qualquer tempo, independente do motivo do outorgante, ainda que a parte autora argumente que a decisão unilateral também foi questionada por outras pessoas (ID 12098255, pág. 2). Portanto, não há irregularidade na decisão de revogação da procuração efetuada pela parte ré, ainda que de forma imediata aos fatos ocorridos na reunião indicada nos autos (ID 12098238).
XVII. Desse modo, os fatos relatados não superam o mero aborrecimento, situação inerente àqueles que exercem a função de administrador, sujeito a debates acalorados, mesmo que as vezes sejam adotadas expressões mais agressivas, sendo insuficientes para configurar o alegado abalo moral, tampouco existindo elemento probatório a subsidiar a tese de abalo moral face as condutas da parte ré nos dias e meses subsequentes.
XVIII. Passa-se à análise do alegado prejuízo material relatado pela parte autora, sob o fundamento de retenção do pró-labore que lhe deveria ser repassado nos meses de fevereiro e março de 2019, o que somente ocorreu após a designação do novo administrador, já no início do mês de abril de 2019, exigindo que a parte autora promovesse o parcelamento da sua fatura do cartão de crédito, resultando em acréscimo total de R$ 2.599,96 no seu débito junto à empresa de cartão de crédito. Para tanto, a parte autora junta aos autos o documento ID 12098248 para demonstrar que os pagamentos pelo serviço prestado são efetuados na conta do seu filho, bem como que é ela quem utiliza o cartão de crédito de titularidade do seu filho. Todavia, ainda que o extrato ID 12098193 pág. 2 demonstre o repasse dos valores para a conta do filho da parte autora no dia 03/04, destaca-se que, além da ausência de liame a comprovar que os valores não foram adimplidos na data prevista em face dos fatos analisados na demanda, o ônus do pagamento dos valores mensais não é da parte ré, ainda que estivesse exercendo a função de administrador, mas sim da pessoa jurídica “Isis Serviços Médicos Ltda”. Desse modo, deveria a sociedade constar no polo passivo do pedido, eis que seria a responsável pelo suposto dano material, podendo, se fosse o caso, apurar em eventual ação de regresso em face do sócio administrador a sua suposta responsabilidade pessoal.
XIX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.